Tribunal: TJBA
Processo: 8016142-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016142-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO ONDINA APART HOTEL RESIDENCIA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

AGRAVADO: MYLVIO MENDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE GERALDO PORTO BOTELHO

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução. Penhora de bem de família. Pessoa idosa. Direito fundamental à moradia. Estatuto do Idoso. Manutenção da decisão agravada.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para reconhecer a impenhorabilidade de bem de família pertencente a idoso de 93 anos de idade, residente no imóvel há mais de 35 anos, em execução de dívida comercial. O agravante busca a penhora do bem, amparado na exceção prevista no art. 3º, IV, da Lei 8.009/90.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora do imóvel do executado idoso, à luz da proteção constitucional ao direito fundamental à moradia e do Estatuto do Idoso, em contraposição à exceção prevista na Lei 8.009/90.

III.
Razões de decidir
3. A análise do Agravo de Instrumento deve se restringir ao exame da decisão recorrida, sem antecipação do mérito da execução, conforme o princípio do recurso secundum eventum litis.
4. A penhora do bem de família, embora autorizada em hipóteses específicas pela Lei 8.009/90, deve ser interpretada restritivamente quando envolve pessoa idosa, em atenção ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana, conforme preceituam a Constituição Federal e o Estatuto do Idoso.
5. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, por se tratar de pessoa em situação de vulnerabilidade, sendo inaplicável a exceção prevista no art. 3º, IV, da Lei 8.009/90 em face da proteção especial ao idoso.

IV.
Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O direito à moradia, assegurado constitucionalmente e pelo Estatuto do Idoso, prevalece sobre a exceção prevista no art. 3º, IV, da Lei 8.009/90, garantindo a impenhorabilidade do bem de família de pessoa idosa. 2. A proteção conferida ao idoso deve nortear a interpretação das normas sobre impenhorabilidade, em respeito à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; Lei 8.009/90, art. 3º, IV; Estatuto do Idoso, arts. 3º e 37; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 950.663/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/04/2012, DJe 23/04/2012; TJMG, AI 0849337-63.2015.8.13.0000, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 16/06/2016; TJPR, AI 0070350-26.2022.8.16.0000, Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti, j. 03/04/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.